Tribunal: TJDFT
Processo: 0701876-74.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701876-74.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERIC HADMANN JASPER AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ERIC HADMANN contra a decisão interlocutória, proferida nos autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídica ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu a tutela provisória inaudita altera parte de suspensão de protesto da Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.o 50222840501. Alega a parte autora, ora agravante, em síntese, que o tributo que deu origem à CDA foi quitado no ano de 2016. Afirma que o débito tributário é referente ao suposto não pagamento de ITCD, referente a valores recebidos no ano calendário de 2016 a título de doação, declarados em sua Declaração de Imposto de Renda exercício de 2017. Requer, liminarmente, a concessão da antecipação da tutela recursal para seja determinada a suspensão da exigibibilidade da CDA n.o 50222840501 e consequente emissão de certidão positiva com efeito de negativa, bem como para obstar o protesto e, no mérito, seja confirmada a providência, para que seja reformada a decisão agravada. Preparo no ID 40440841 e ID 40440842. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento e preenchidos os requisitos do perigo da demora e da probabilidade do direito, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil). Nos limites desta cognição liminar e urgente, entendo que estão presentes os requisitos para a concessão precária da decisão liminar, porquanto a lei processual se satisfaz com a probabilidade do direito postulado e com verificação do perigo da demora, que reputo, inicialmente, latentes no caso. Com relação à probabilidade do direito, o artigo 156, inciso I, do Código Tributário Nacional (CTN) prevê como hipótese de extinção do crédito tributário o seu pagamento. Compulsando detidamente os documentos apresentados, a parte agravante apresenta comprovante de pagamento de guia de ITCD (ID 40440846), bem como a respectiva guia (ID 40440845). Destaca-se que o valor que consta do requerimento para emissão da guia é R$ 146.500,00, o mesmo lançado no imposto de renda do agravante exercício 2017, ano calendário 2016 (ID 40440848). Quanto ao perigo da demora, à evidência presente, tendo em vista, o vencimento iminente da CDA, com sujeição ao protesto, mesmo com a aparente quitação do tributo. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação tutela recursal para determinar a suspensão do protesto da CDA n.o 50222840501, com vencimento em 19/10/2022, bem como dos seus efeitos correlatos, até a decisão final do presente recurso. Atribuo à decisão força de mandado. Comunique-se o Juízo originário acerca da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se o Distrito Federal para, querendo, apresentar as contrarrazões (artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil). Após, ao juízo natural definido pela regular distribuição no âmbito deste Egrégio Tribunal para o enfrentamento do mérito. Publique-se. Brasília/DF, 18 de outubro de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator